Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032344-94.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ADAUTO AUGUSTINHO ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória em que a parte Autora alega que a Instituição Bancária manteve inscrição de dívida paga no SCR do Banco Central, bem como não houve notificação prévia à inscrição.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No entanto, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo a ele a mínima comprovação da responsabilidade do fornecedor pelos fatos narrados, de forma que, comprovado tal nexo, este passe a produzir prova em contrário.
Analisando o conjunto probatório apresentado, verifica-se que a parte autora deixou de apresentar documentos essenciais a fim de amparar suas alegações, pois, embora tenha alegado que a parte ré mantém no SCR – SISBACEN uma dívida indevida, de acordo com o relatório SCR apresentado (ID 155287575), a dívida demonstrada na inicial, no valor de R$ 1.835,71 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), permaneceu no relatório de SCR apenas até o mês 04/2021, ainda dentro do quinquênio prescricional autorizado, lembrando que o débito é datado de 2019.
Destaque-se que, em maio de 2024, momento do ajuizamento da ação, a restrição pleiteada já não era mais apontada no relatório SCR. Desta forma, as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para a comprovação do pleito, sobretudo porque que não há comprovação de que a negativa de crédito se deu pelo cadastro em SCR questionado, sobretudo porque, conforme documento apresentado, haviam outras anotações, tanto na modalidade “vencida”, quanto “em prejuízo”. (...)”
4. É sabido que as Instituições Financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.
5. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
6. Não há obrigação da Instituição Bancária proceder à notificação prévia do Consumidor das anotações no SCR.
7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
8. A parte Requerida trouxe aos autos documentos comprobatórios da relação contratual com a parte Autora, demonstrando histórico de fatura e situação cadastral, cumprindo seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
9. Se no mês 05/2021, deixa de constar no histórico a informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa, não havendo falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032344-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADAUTO AUGUSTINHO ROCHA - CPF: 887.937.451-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024